Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO. ALTA MÉDICA. PEREGRINAÇÃO EM HOSPITAIS. PARTO DOMICILAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Recurso próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.

2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do ente federativo ao pagamento de indenização por dano moral em razão da demora no atendimento à parturiente ocasionando o parto domiciliar.

3) De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

4) A teoria do risco administrativo atribui ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa para ensejar o dever de reparar.

5) O retardamento injustificado para a resolução do parto, com a peregrinação da gestante pelos hospitais (do dia 1o/02/2018 até dia 04/02/18), terminando por ter o filho em casa, consubstancia, indubitavelmente, em falha na prestação de serviço do Estado, gerando o dever de indenizar. Os documentos anexados à inicial demonstram que a recorrida tinha perda de líquido amniótico no dia 1o/02/2018 e foi constatada ruptura prematura de membrana em 02/02/2018. Novamente retornou ao hospital e no dia 04/02/2018 teve alta (às 20:16 – ID 8270353 – pág. 5), sendo que poucas horas depois deu à luz em casa (no dia 05/02/2018).

6) A conduta se evidencia no erro ocorrido no atendimento médico, decorrente da demora para a finalização do parto na gestante; o dano se caracteriza com os riscos de ter um parto na residência sem o auxílio médico necessário, sendo constatado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano. Com relação à culpa, ressalte-se que a negligência médica restou caracterizada quando houve a demora de mais de 3 dias para o atendimento da gestante, o que somente ocorreu após a recorrida ter feito o parto em casa. Além disso, observa-se pelo prontuário médico (ID 8270355 – pág. 7) que a recorrida foi diagnosticada com endometrite, ou seja, inflamação do endométrio.

7) É indubitável o abalo moral sofrido não só pelas diversas tentativas de internação como pelos riscos de ter tido o parto em casa sem o auxílio médico necessário e as consequências desse fato em sua saúde e na do recém nascido.

8) Na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, o abalo psicológico experimentado pela vítima, mormente por se tratar de tema afeto à saúde da recorrida. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa, razão pela qual o quantum deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9) Quanto ao índice da correção monetária, a despeito de ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no julgamento do RE 870.947, não houve específica determinação de sobrestamento do curso processual dos feitos afetos ao tema, razão pela qual se mantém a aplicação do entendimento exarado pela Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, rejeitou os referidos Embargos de Declaração e decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009. Por isso, não é cabível o pedido de suspensão do feito.

10) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização pelos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

11) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

12) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).